Tribunal: TJPA
Processo: 0038369-76.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6239 - Fixação
Data de julgamento: 2023-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0038369-76.2017.8.14.0301

APELANTE: JOSE AUGUSTO GARCIA DE ALMEIDA

APELADO: DAVID WALACE BARBOSA DE ALMEIDA, LISSIANY KELLY BARBOSA DE ALMEIDA, WANY KAROLINE BARBOSA DE ALMEIDA, LIDIANE KELLY BARBOSA DE ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. IRREGULARIDADES NA REPRESENTAÇÃO. EXEQUENTES QUE NO CURSO DA AÇÃO ADQUIRIRAM A MAIOR IDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAR O POLO ATIVO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. VÍCIO SANAVEL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. BENS OFERECIDOS EM GARANTIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO NÃO RETROAGE PARA ALCANÇAR VALORES FIXADOS ANTERIORMENTE NO CURSO DA AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
Não há qualquer prejuízo de ordem processual ou material na ausência de intimação para a regularização do polo ativo em razão de um filho ter se tornado maior de idade e uma filha ter se tornado relativamente incapaz, sendo o vício absolutamente sanável e não devendo os filhos serem excluídos da ação executória, que constitui seu direito em receber alimentos, por uma mera formalidade.

II - Acolher a pretensão do Apelante seria ferir cabalmente a dignidade da pessoa humana em uma decisão teratológica de excluir filhos em uma execução de alimentos meramente porque não sanaram um vício formal.

III - Os bens dados em garantia são inservíveis para o fim almejado, haja vista que nenhum dos dois teve sua propriedade comprovada pelo Apelante.

IV - Não pode a decisão prolatada em Acórdão retroagir para atingir o valor arbitrado em 2012, assim, o valor de 7,5 salários-mínimos permaneceu devido até sua modificação nos autos da revisional.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0038369-76.2017.8.14.0301

APELANTE: JOSE AUGUSTO GARCIA DE ALMEIDA

ADVOGADO: SAMARA PEREIRA DA SILVA

APELADO: DAVID WALACE BARBOSA DE ALMEIDA E OUTROS

ADBOGADO: ALEX LOBO ALVES

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JOSE AUGUSTO GARCIA DE ALMEIDA
nos autos de Embargos à execução de alimentos proposta em face de
DAVID WALACE BARBOSA DE ALMEIDA E OUTROS.

Alega o Embargante que os Embargados são fruto de seu casamento que findou, sendo que em ação de divórcio fora arbitrado em sentença 2,5 (dois e meio) salários-mínimos.

Após a falência de sua empresa, propôs ação revisional tendo obtido liminar que reduziu para 39% (trinta e nove por cento) dos seus rendimentos para os três filhos, a partir de 22.01.2016.

Alega que em audiência houve acordo entre as partes e ficou determinado que a partir daquela data (31/05/2016) o Executado pagaria aos Exequentes 53% (cinquenta e três por cento) dos seus rendimentos, sendo que tais percentuais não teriam sido observados por sentença, havendo excesso na execução, o que motivou a oposição dos presentes Embargos.

Argumentou, ainda, que um dos exequentes teria atingido a maioridade, sendo que ainda prosseguiu sendo representado por sua mãe, que seria parte ilegítima, motivo pelo qual pleiteou a extinção da execução ou alternativamente que o filho DAVID WALACE BARBOSA DE ALMEIDA fosse excluído.

Ainda alegou vício na Representação de sua filha WANY KAROLINE BARBOSA DE ALMEIDA, que deveria ser assistida e não representada, por sua idade, pelo que pleiteou também a extinção processual.

Acostou documentos.

Os Embargados se manifestaram.

A sentença rejeitou os Embargos.

Inconformado, o Embargante interpôs recurso de Apelação, renovando sua pretensão e arguindo: 1) Ilegitimidade ativa da genitora; 2) Irregularidade de Representação e 3) excesso de execução.

Foram apresentadas Contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Órgão Ministerial opinou pelo desprovimento do apelo.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento em
plenário virtual.

Belém,

de

2023

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0038369-76.2017.8.14.0301

APELANTE: JOSE AUGUSTO GARCIA DE ALMEIDA

ADVOGADO: SAMARA PEREIRA DA SILVA

APELADO: DAVID WALACE BARBOSA DE ALMEIDA E OUTROS

ADBOGADO: ALEX LOBO ALVES

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JOSE AUGUSTO GARCIA DE ALMEIDA
nos autos de Embargos à execução de alimentos proposta em face de
DAVID WALACE BARBOSA DE ALMEIDA E OUTROS.

Baseia-se o recurso de apelação em três teses: 1) Ilegitimidade ativa da genitora; 2) Irregularidade de Representação e 3) excesso de execução.

No tocante à ilegitimidade ativa da genitora para representar o Exequente DAVID WALACE BARBOSA DE ALMEIDA, verifico que não merece receber qualquer agasalho jurídico a pretensão do Apelante de ter extinto o processo executório ou mesmo obter a exclusão deste filho da execução.

Não se pode olvidar que no curso da ação este Exequente adquiriu a maioridade civil, sendo que o correto seria que houvesse a intimação do polo Ativo a fim de que regularizasse a situação, devendo este filho atuar de forma autônoma nos autos.

O mesmo deveria ter ocorrido com a menor WANY KAROLINE BARBOSA DE ALMEIDA, que no curso da ação deixou de ser absolutamente incapaz para tornar-se relativamente incapaz, devendo ser assistida e não mais representada, configurando-se esta a segunda insurgência do Apelante, que também não tem razão neste tocante.

Digo isto tendo em vista que não há qualquer prejuízo de ordem processual ou material, sendo o vício absolutamente sanável e não devendo os filhos serem excluídos da ação executória, que constitui seu direito em receber alimentos, por uma mera formalidade.

Acolher a pretensão do Apelante seria ferir cabalmente a dignidade da pessoa humana em uma decisão teratológica de excluir filhos em uma execução de alimentos meramente porque não sanaram um vício formal.

Vejamos o entendimento Jurisprudencial:

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. IRREGULARIDADE SANÁVEL.
MAIORIDADE
DA ALIMENTANDA. NECESSIDADES NÃO JUSTIFICADAS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA CONFIRMADA. 1. A ausência de
regularização
da representação processual é mera irregularidade sanável, não justificando a
nulidade
do feito, mesmo porque nenhum
prejuízo
experimentou a ré, que apresentou contestação e interpôs recurso contra a sentença que lhe foi desfavorável. 2. A
maioridade
civil, por si só, não é suficiente para eximir o alimentante da obrigação de prestar alimentos, sendo indispensável, todavia, prova cabal da necessidade, por parte do alimentando, a qual deixa de ser presumida. Considerando que a alimentanda já atingiu a
maioridade
, possuiu um filho e comprovou estar matriculada em instituição de ensino somente após a prolação da sentença exoneratória, bem como não apresenta problemas de saúde ou outra situação excepcional, a confirmação da procedência da ação é medida que se impõe. PRELIMINAR DESACOLHIDA E APELO DESPROVIDO.(Apelação Cível, Nº 70074738576, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Julgado em: 27-09-2017)

Quanto à execução em si, inicialmente é mister destacar que os bens dados em garantia são inservíveis para o fim almejado, haja vista que nenhum dos dois teve sua propriedade comprovada pelo Apelante.

Em relação ao automóvel, verifiquei que este, além de não ser comprovadamente do Apelante, ainda tem um gravame referente à arrendamento mercantil.

Já com relação ao imóvel, foi juntada apenas e tão somente uma declaração assinada pelo próprio executado, informando que construiu uma benfeitoria no terreno localizado na Rua Um, n°33-Conj. Yara Yamaguchi, mas nada referente ao seu Registro no competente Cartório.

Por fim, no que tange à alegação de excesso de execução, tenho a ressaltar que comungo do mesmo entendimento esposa pelo Magistrado de Piso no sentido de que não pode a decisão prolatada em Acórdão retroagir para atingir o valor arbitrado em 2012, assim, o valor de 7,5 salários-mínimos permaneceu devido até sua modificação nos autos da revisional.

Sendo assim, não há qualquer motivo de fato ou de direito para que se proceda qualquer alteração na sentença vergastada.

Ante o exposto CONHEÇO do recurso de Apelação interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

2023

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 22/09/2023